Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVOS. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o entendimento dominante no col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por este eg. TJDFT, a diminuição da pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula n. 231 do STJ.

2. Recurso conhecido e não provido.